Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-36.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703843-36.2019.8.07.0020 RECORRENTE: EDUARDO MACHADO DO VALE RECORRIDA: TANIA AZEVEDO DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. O § 3o do art. 99 do CPC/15 estabelece presunção relativa à alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 3. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que comprovar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15. 4. "Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula", de acordo com a Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A ação monitória pode ser aparelhada com cheque sem indicação do beneficiário, uma vez que essa falta não retira a natureza de título de crédito da cártula. A normatização estabelecida pelo Banco Central de que o cheque com valor superior a R$ 100,00 (cem reais) deve ser nominal, objetiva tornar o processo mais seguro, a fim de evitar roubos por saques indevidos e fraudes de transferências criminosas. A contrariedade à regra enseja, apenas, a devolução da cártula pelo banco sacado pelo motivo “apresentação indevida”. 6. Se o devedor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que realizou o pagamento da dívida materializada na cártula prescrita, que aparelha a Ação Monitória, a sentença que constituiu de pleno direito o título executivo judicial merece ser mantida. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, inciso XXXV, da CF, 98 e 99, ambos do CPC, requerendo que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita, ao argumento de que está em situação de miserabilidade, tendo que sustentar sozinho uma família de quatro pessoas, além de ter inúmeras dívidas em seu nome. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “"É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015)” ((AgInt no AREsp 1370756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 98 e 99, ambos do CPC, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Contudo, correta a conclusão da r. sentença, no sentido de que o Réu percebe quantia considerável por mês e que o fato de ter empréstimos não justifica a concessão do benefício (ID 19867633 – Pág. 2). Em relação aos rendimentos mensais auferidos, consta dos autos os comprovantes de renda referentes aos meses de abril de 2019 e julho de 2020, nos quais estão registrados o rendimento bruto de aproximadamente R$ 15.630,00 (quinze mil, seiscentos e trinta reais) e líquido em torno de R$ 6.478,00 (seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais) (IDs 19867610 e 19867643 – Pág. 8). Destaco que o documento juntado pela Autora (ID 19867618) não indica se o valor de R$ 11.462,50 (onze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente ao mês de abril de 2019, é bruto ou líquido, razão pela qual, não será considerado, ante os comprovantes apresentados pelo Réu. O Apelante juntou aos autos extrato de compromisso de pagamento, relativo a operações da responsabilidade dele com o Banco do Brasil (ID 19867609); cédula de crédito bancário por ele emitida, no valor de R$ 182.153,28 (cento e oitenta e dois mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), com vencimento em 6/3/2026 (ID 19867609) e extrato demonstrativo do uso da margem e demais consignações (ID 19867611). Ressalto que o Réu não anexou aos autos cópias de extratos das contas bancárias que movimenta, ou os comprovantes de outras despesas mensais que alega ter, elementos que poderiam, em tese, corroborar o requerimento de gratuidade de justiça. Cumpre destacar que, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, o fato de o Apelante ter parte considerável de seu salário comprometido com o pagamento de empréstimos não é capaz, por si só, de demonstrar a hipossuficiência financeira alegada. Assim, mantenho a r. sentença quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça” (id. 20793221 - Pág. 1). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016